Tribunal: TJSP
Processo: 1500128-94.2018.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes quanto aos fatos. Denúncia anônima quanto ao envolvimento do réu que foi corroborada pelo encontro de dinheiro e drogas. Dosimetria da pena. Mantida. Causa de redução da pena – não aplicada. Ausência de

Ementa:
TÓXICO – TRÁFICO DE DROGAS – Insuficiência de provas. Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram coerentes e firmes quanto aos fatos. Denúncia anônima quanto ao envolvimento do réu que foi corroborada pelo encontro de dinheiro e drogas. Dosimetria da pena. Mantida. Causa de redução da pena – não aplicada. Ausência de requisito. Prova de que continuasse a se dedicar ao tráfico – atos infracionais relacionados ao mesmo crime que dá suporte a este entendimento. Negativa quanto à substituição da pena e regime fechado. Mantidas. Não recomendável. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500128-
94.2018.8.26.0557, da Comarca de Barretos, em que é apelante RENE RODRIGUES DOS
REIS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-94.2018.8.26.0557 -Voto no 41640 k
2
VOTO No: 41640
APELAÇÃO: 1500128-94.2018.8.26.0557
COMARCA: BARRETOS - 2a VARA CRIMINAL
APELANTE: RENE RODRIGUES DOS REIS SANTOS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
MAGISTRADO "a quo": HÉLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO
TÓXICO TRÁFICO DE DROGAS Insuficiência de provas.
Não configurada. Negativa de autoria e versão apresentada que
restou isolada. Depoimentos dos policiais que se mostraram
coerentes e firmes quanto aos fatos. Denúncia anônima quanto ao
envolvimento do réu que foi corroborada pelo encontro de
dinheiro e drogas. Dosimetria da pena. Mantida. Causa de redução
da pena não aplicada. Ausência de requisito. Prova de que
continuasse a se dedicar ao tráfico atos infracionais relacionados
ao mesmo crime que dá suporte a este entendimento. Negativa
quanto à substituição da pena e regime fechado. Mantidas. Não
recomendável. NEGADO PROVIMENTO AO APELO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
156/165 dos autos, contra ela apresenta recurso de apelação
RENE RODRIGUES DOS REIS SANTOS pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 06 de Outubro de 2018, a
cumprir em regime fechado, 03 anos, 05 meses e 20 dias de
reclusão, além do pagamento de 346 dias-multa, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Entende que deva ser absolvido diante da
confissão do corréu que assumiu a propriedade das drogas.
Subsidiariamente, pleiteia pelo aumento da fração para
redução da pena nos termos do artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06,
eis
que
preenche
todos
os
requisitos
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. (fls. 179/188).

Recurso
tempestivo,
arrazoado,
respondido
(fls. 191/199). Manifestando-se nos autos neste Grau a
Procuradora de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento do
pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão (fls.
254/257).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-94.2018.8.26.0557 -Voto no 41640 k
3
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 11/12 (R$-240,00
apreendido com RENE; R$-540,00 apreendido com Marcos; 3
eppendorfs de cocaína 2,08g; 4 porções de maconha 5,7g),
laudo de constatação fls. 32/34; e laudo de definitivo de
substancia
entorpecente
fls.
75/77,
positivo
para
tetrahidrocannabinol e cocaína.
Conforme transcrição do interrogatório do
apelante: Na fase policial ele permaneceu em silêncio e em
juízo compareceu para negar a prática delitiva. Afirmou que
no dia dos fatos encontrou-se com o menor Marcos, seu amigo
de infância, e o convidou para ir com ele a uma festa no
Bairro Nova Barretos, mormente porque no dia seguinte seria
aniversário do adolescente. Aceito o convite, ambos foram na
motocicleta dirigida por ele, sendo abordados por policiais
na entrada do bairro. Afirmou que nada de ilícito foi
encontrado em seu poder e que o menor afirmou que os
entorpecentes que trazia consigo seriam consumidos com ele, o
que não era verdade. Afirmou que os R$ 240,00 apreendidos em
seu poder eram provenientes do seu trabalho de cabelereiro,
exercido na própria residência, e que o dinheiro do menor era
proveniente do trabalho dele numa loja de materiais de
construção. Afirmou, finalmente, que preferiu calar-se na
fase policial para narrar os fatos apenas em juízo. (sentença
fls. 157/158).
Acrescenta-se que o apelante disse que não
praticava mais o tráfico, quando menor vendia drogas. Tem 20
anos e saiu da Fundação Casa com 17 anos. Afirmou que o
adolescente Marcos já ficou na Fundação Casa. Não conhece os
policiais. Tem uma esposa que está grávida. Quando menor
respondeu por dois tráficos. (gravação mídia).
Diferente do que fundamentou a defesa, o
adolescente MARCOS nada confessou, posto que sequer foi
ouvido em juízo, permanecendo em silencio na delegacia.
O policial Uewerton disse que a família do
apelante RENE é bem conhecida diante de crimes praticados, em
especial citou o irmão e algumas pessoas. Afirmou que chegou
uma denuncia de que RENE e outro indivíduo teriam comprado
uma motocicleta de cilindrada alta, que seria uma “660”,
Yamaha e que eles estariam em um nível mais avançado no
tráfico, fazendo o recolhe do dinheiro do tráfico no bairro e
na região. Fizeram patrulhamento e se depararam na rotatória
com o apelante e outro individuo na moto, tentaram sair, mas
foram fechados pela viatura. Era uma moto XT 600, modelo mais
antigo, mas era uma moto bem forte. RENE conduzia a moto, com
ele foram encontrados R$-240,00 em notas miúdas e com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-94.2018.8.26.0557 -Voto no 41640 k
4
garupa foram encontrados R$-540,00, que ele nem sabia dizer
quanto tinha no bolso. Mais, três eppendorfs de cocaína e
quatro porções de maconha. Os dois confessaram a pratica do
tráfico, que queriam mudar de vida. RENE sabia que tinha mais
de duzentos reais. Não conhecia o adolescente. Depois que
disseram que tinham denuncia anônima da conduta deles, ambos
confessaram dizendo que queriam mudar de vida. Alguns
integrantes da família dele tem envolvimento com o tráfico,
Rene já foi preso por isso e o irmão também. Ele soltava “os
meninos” para a venda e depois passavam recolhendo. Eles
deixavam a droga para a venda por volta de quatro e meia;
entre cinco e meia e seis horas o pessoal que sai do trabalho
começa a comprar a droga e usar. Oito horas fazem o primeiro
recolhe e deixam uma remessa de drogas e por volta das dez
onze horas fazem outro recolhe. Depois desse horário é mais
fraco. Ele informou que a moto estava em nome da mãe dele.
Não fez a apreensão dele quando era menor, mas ele sempre
esteve nos meios policiais. (gravação fls. 143).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
Emerson. Acrescentou que MARCOS não soube dizer quanto tinha
de dinheiro em seu poder e RENE sabia a quantidade
aproximada, mas não soube indicar a procedência. Ambos
confessaram a traficância. Nunca abordou RENE, mas já ouviu
falar sobre o envolvimento dele no tráfico.
A investigadora de policia Adriana disse que
RENE já havia sido denunciado na delegacia por estar
traficando com seu irmão RIAN, inclusive 40 dias antes a PM
tinha entrado na casa dele e apreendido uma quantia em
dinheiro e sua mãe disse que ele não teria de onde tirar essa
quantidade de dinheiro porque não tem nenhuma atividade
licita. Na data dos fatos foi preso com MARCOS, parece que é
parente dele. Nas proximidades do local de onde foi preso há
uma UBS; igreja e escola de Nova Barretos. (gravação fls.
143).
Ainda que nenhum entorpecente tenha sido
encontrado com o apelante, é certo que não comprovou a origem
do dinheiro encontrado em seu poder. A denúncia anônima
quanto a recolher o dinheiro das biqueiras e estarem em uma
moto de alta cilindrada, recebida pelos policiais, foi
constatada. O encontro do apelante em uma moto potente e a
quantia razoável de dinheiro em poder do apelante e do
adolescente encaminha a este raciocínio. A ausência de
ciência do adolescente da quantia em dinheiro que estava em
seu poder demonstra que não fosse dele, mas sim de RENE.
Apoia-se ainda, no que disseram os policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-94.2018.8.26.0557 -Voto no 41640 k
5
quanto ao apelante e o adolescente terem admitido o
envolvimento com o tráfico, após ouvirem que possuíam
denuncia anônima. Além disso, o apelante não era jejuno na
prática deste crime, pois afirmou ter respondido a dois da
mesma natureza.
Não há qualquer indício de que os policiais
quisessem incriminar pessoa inocente que, inclusive, relatou
não conhecê-los.
Os policiais além de assumir o compromisso
legal e responder pelo falso testemunho, se comprovados,
policiais, além disso, que é comum ao particular podem ter
problemas funcionais intransponíveis, levando ao cuidado em
seus depoimentos.
Assim, o que ficou demonstrado nos autos foi o
imputado pelo órgão acusatório, quanto ao tráfico e praticado
pelo apelante, diante dos depoimentos dos policiais. Rejeito
todas as ponderações da Defesa Apelante em sentido contrário
a esta conclusão agora exposta.
A dosimetria da pena deve permanecer. A
menoridade reconhecida não pode reduzir a pena aquém do
mínimo legal, Sumula 231 do STJ. Aumento apenas de 1/6
diante da causa de aumento da pena relacionada ao
envolvimento de adolescente.
Quanto ao beneficio do artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, não é aplicado. Isso porque, conforme fundamentou
a sentença, o envolvimento do apelante por duas vezes em
crime de tráfico quando era adolescente demonstra que
continuasse se dedicando ao tráfico (fls. 36), bem como o
encontro meses antes dos fatos de quantia considerável de
dinheiro, conforme também mencionou a investigadora de
policia e indicado no boletim de ocorrências de fls. 53
comprovam que continuasse na pratica do mesmo crime depois
que completou a maioridade.
Assim, diante da ausência de requisito, era
mesmo de rigor a não aplicação do redutor.
Não cabe a substituição da pena quer pela
vedação prevista no artigo 44, “caput”, da Lei 11.343/2006,
que se coaduna com o disposto no artigo 5o, XLIII da
Constituição Federal, quer por não ser medida socialmente
recomendável ante os efeitos nefastos do crime perpetrado e
por não se mostrar medida suficiente a reprimir e coibir o
crime em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-94.2018.8.26.0557 -Voto no 41640 k
6
Nesse sentido, adoto o entendimento desta
Colenda Câmara de Direito Criminal:
Uma das exigências do artigo 44, inciso III,
do
Código
Penal,
para
viabilizar
sua
incidência, é a de que as circunstâncias do
delito
indiquem
que
a
substituição
seja
suficiente para a sua repressão requisito esse
que, como se viu, não se harmoniza com as
consequências
perniciosas
intrinsecamente
relacionadas ao mercadejo de entorpecente,
independentemente da “representatividade” do
traficante. A substituição atenta contra a
efetividade do processo penal na aplicação do
justo
concreto,
atingindo
frontalmente
o
caráter retributivo da reprimenda; mostrasse
insuficiente como resposta à culpabilidade do
agente, que perpetra o delito por cobiça, que
patrocina interesses de organizações criminosas. (Apelação Criminal no
0000665-68.2014.8.26.0408,
Relator
Desembargador Geraldo Wohlers, julgado em
24/11/2015).
Ainda que não vedado regime diverso para os
delitos de tráfico de entorpecentes, consoante entendimento
das Cortes Constitucionais, o regime imposto harmoniza-se com
o disposto na Lei Maior em relação aos crimes de tráfico de
entorpecentes, tortura e terrorismo (artigo 5o, inciso XLIII
da CF).
Ademais, neste caso concreto entendo que pela
conduta descrita, efeito na comunidade (a facilitação da
venda de drogas coopera para o ingresso de mais pessoas no
mundo das drogas; a cocaína é altamente viciante, sendo
também acompanhada pela maconha; o vício em drogas traz
conduta antissocial; destrói laços familiares; fomenta a
prática de outros delitos) e personalidade do agente (não se
mostrou arrependido), o regime fechado é o que se adequa a
atual redação da Lei 8.072/90. Outra forma não daria a
resposta à conduta ou levaria o agente à reflexão sobre tão
grave proceder.
Dessa forma, conhecendo do apelo, NEGA-SE
PROVIMENTO a ele, mantendo-se no mais a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500128-94.2018.8.26.0557 -Voto no 41640 k
7
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator